Tribunal: TJPA
Processo: 0023600-88.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023600-30.2002.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0023600-30.2002.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
ADVOGADA: HELGA OLIVEIRA DA COSTA OAB/PA 12.975
APELADA: MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 267 CPC/73 VIGENTE NA ÉPOCA DA SENTENÇA. DECISÃO QUE MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono de causa

ou

por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do §1º do art. 267, II do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da sentença.
2. Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, o juízo de piso se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão de paralização do feito por mais de ano em razão de negligência das partes, já que para isso, necessitaria ocorrer a intimação pessoal do requerente/apelante para que se manifestasse sobre o prosseguimento do feito.
3. Deste modo, torna-se inevitável a reforma da sentença, para que, remetidos os autos ao juízo de piso, seja procedido o regular processamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0023600-30.2002.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
ADVOGADA: HELGA OLIVEIRA DA COSTA OAB/PA 12.975
APELADA: MARIA HELENA FERREIRA DA SILVA
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que com base no art. 267, II do CPC/73, extinguiu sem resolução de mérito a Ação monitória.
Em suas razões recursais de Id. 1185434, o Apelante alega que em nenhum momento foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, requisito essencial estabelecido no art. 267, II do CPC/73, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.
A Apelada não ofertou as contrarrazões recursais, conforme certidão de id. 1313795.
Coube-me a relatoria do feito após regular distribuição.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.
II. DO CONHECIMENTO
Considerando o enunciado administrativo nº 02 do Supremo Tribunal de Justiça, o qual aduz que no que tange aos recursos interpostos com fundamentação no Código de Processo Civil de 1973, relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, estes devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o recorrente contra a decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 267, II do CPC/73, sem a intimação pessoal prévia.
Desde já adianto que a sentença merece reparo.
É cediço que a extinção do processo sem resolução do mérito
por abandono de causa
ou

por paralização do feito por mais ano em razão de negligência das partes só podem ser decretadas se a parte, intimada pessoalmente, deixar de suprir a falta em 48 (quarenta e oito horas), nos termos do § 1º do art. 267 do Códex processualista vigente à época da sentença.
Com efeito, da análise dos autos, vislumbra-se que, que deve ser anulada a sentença guerreada, por ter o juízo a quo incorrido em vício de atividade (error in procedendo), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.
Sabe-se que os vícios de atividade ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento, provocando gravame à parte. Tais erros dizem respeito à condução do procedimento, à forma dos atos processuais.
Nesse compasso, o juiz tem o dever de ordenar, nos casos dos incisos II e III do art. 267 do CPC/73, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.
Desse modo, não se pode olvidar que o douto juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea aos artigos 267 do CPC/73, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), pela qual deveria proceder à intimação pessoal da parte para, somente após tal procedimento, poder extinguir o feito sem resolução do mérito.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta E. Corte:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS INTERMEDIÁRIAS.
SENTENÇA QUE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.01120003-33, 187.871, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. ART. 267, INC. III, DO CPC. HIPÓTESE DE ABANDONO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS POR FALTA IMPUTÁVEL À AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 267, § 1.º, DO CPC. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
A prévia intimação pessoal da autora é indispensável para a extinção do processo por abandono de causa, cuja inobservância implica nulidade da sentença
. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10034036920148260001 SP 1003403-69.2014.8.26.0001, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/09/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2015)
ISTO POSTO, CONHEÇO E PROVEJO
O RECURSO
,
PARA REFORMAR A SENTENÇA
A QUO
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO E, COMO CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE,
com início às 14:00 h., do
dia 09 de março de 2021
.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021